Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-67.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702523-67.2017.8.07.0004 RECORRENTE: JOÃO SANTO NETO RECORRIDO: VICENTE DE OLIVEIRA MASAROLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. ABSTRAÇÃO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CAUSALIDADE. DISCUSSÃO. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada no STJ, o autor da ação monitória não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a relação causal (causa debendi ) que deu origem à emissão do cheque prescrito. Cabe ao demandado a faculdade de opor embargos à monitória, suscitando toda matéria de defesa, uma vez que recai sobre ele o ônus probatório da origem do débito. 2. Em que pese ser dispensável a comprovação de um negócio jurídico originário em ação monitória fundada em cheque prescrito, caso comprovado o conhecimento, pelo autor, da inexistência de conclusão do negócio jurídico que ensejou o preenchimento da cártula, mister se faz reconhecer a prejudicialidade também da obrigação de pagá-la. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 25 da Lei 7.357/1985, sustentando que não há prova nos autos que tenha comprovado sua má fé ao obter o cheque, de modo que, em seu entendimento, o valor do cheque prescrito deve ser pago pelo recorrido, em observância aos princípios da abstração e da autonomia. Invoca divergência jurisprudencial colacionando ementas de jugados da Corte Superior e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a título de paradigmas. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida com julgado da Corte Superior no tocante a eventual cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal sem, contudo, particularizar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 25 da Lei 7.357/1985, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse contexto, no caso ora em discussão restou comprovado que o destinatário tinha conhecimento da existência de negócio jurídico viciado quando da aquisição do título” (ID Num. 12193359 - Pág. 5), concluindo que “Por essa razão, mister se faz reconhecer a perda de exigibilidade da obrigação também perante si, o que, por si só, não afasta eventual discussão posterior do débito perante Olavo, quem lhe cedeu a cártula” (ID Num. 12193359 - Pág. 5). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ressalte-se, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional relacionada ao alegado cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017